Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-90.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015719-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JOSE VALTER BRAGA - CPF: 219.936.296-53 (AGRAVADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (AGRAVANTE), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (AGRAVANTE), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (AGRAVANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O IMEDIATO DESBLOQUEIO DE QUANTIA INDISPONIBILIZADA PELO SISTEMA SISBAJUD. CORRENTE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE/AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE O TERCEIRO REPRESENTA OS EXECUTADOS, ATRAVÉS DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA, POR ORA, DE PROVA CABAL DE FRAUDE CONTRA CREDORES. MEDIDA QUE É EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1015719-90.2021.8.11.0000
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: JOSE VALTER BRAGA

AGRAVADOS: KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOSE VALTER BRAGA
, contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, em cumprimento de sentença n.º 1000275-81.2016.8.11.0003, movida em face de
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS
, determinou o imediato desbloqueio da quantia indisponibilizada pelo Sistema SisbaJud (ID nº 100040489 - págs. 1 e 2).

A agravante alega, em síntese, que o ilustre Juízo singular em substituição legal, entendeu que Samira da Silva Merhi é apenas representante legal dos sócios Khaled Merhi e Kholoud El Jawhari Merhi, o que não reflete a realidade. Esclarece que
“Samira da Silva Merhi, é viúva de Afif Youssef Merhi, falecido aos 17/08/2017, e ambos são genitores de Rajeh Afif Merhi (casado com Kholoud El Jawari Merhi); Faten Afif Merhi; Luciana Zoubaid Merhi e Karina Afif Merhi, como revelam os documentos encartados (ids nº 62237221, nº 3223729, nº 622372230 e nº 62237232)”
. Assevera que os devedores agravados residem em Aley, no Líbano, sendo certo que os devedores/agravados nomearam e constituíram como bastante procuradora, a senhora Samira da Silva Merhi, em 26/06/2018, ou seja, empós o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aduz que dentre os poderes conferidos à senhora Samira, destacam-se os seguintes: a) Item 01: Poderes para vender, ceder e transferir, hipotecar, receber doação, anuir e concordar, compromissar de qualquer forma ou título, entre outros. Ou seja, os agravados outorgaram poderes irrestritos à pessoa de Samira da Silva Merhi, para que esta, por residir no Brasil, e, mormente, na condição de genitora de Rajeh Afif Merhi e de sogra de Kholoud El Jawhari Merhi, pudesse fazer toda a gestão da vida patrimonial destes, com acessos amplo às contas, senhas, movimentação e todos os tipos de transações e possibilidades acima elencadas, por meio de procuração particular.

Afirma que a senhora Samira da Silva Merhi, é o meio utilizado pela executada e pelos sócios desta - os quais são seus parentes consanguíneos – para fraudar os credores nas diversas execuções e demais ações judiciais que tramitam em seu desfavor. Sustenta que a fraude contra credores resta evidenciada no caso vertente, estratificada pela gestão financeira dos bens e contas bancárias dos sócios da empresa agravada, pela senhora Samira da Silva Merhi.

Não menos importante, destaca que, em momento algum, a representante legal dos sócios executados, demonstrou qual seu ramo de atividade laboral, que poderia lhe gerar cifra milionária em sua conta corrente junto ao banco Bradesco.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao
decisum
(art. 1.019, I, CPC),
visando evitar a enorme probabilidade de o agravante jamais

receber seu crédito
, mormente considerando a comprovação da fraude à execução levada a efeito (devedores que residem no Líbano, cuja gestão patrimonial da empresa devedora é realizada no Brasil, de forma integral e irrestrita por Samira da Silva Merhi, parente consanguínea destes), cujos relevantes argumentos e provas não foram apreciados na instância de origem.

Outrossim, seja concedida a antecipação de tutela, para que o saldo constrito (R$ 903.443,99 – id nº 61945166 – 27/07/2021), seja transferido à conta judicial do TJ/MT neste momento processual, em vista da probabilidade do direito arguido, bem como, extremo perigo de dano, no caso, irreversível (art. 300, caput, CPC).

Foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOSE VALTER BRAGA
, contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, em cumprimento de sentença n.º 1000275-81.2016.8.11.0003, movida em face de
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS
, determinou o imediato desbloqueio da quantia indisponibilizada pelo Sistema SisbaJud (ID nº 100040489 - págs. 1 e 2).

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

I - Compulsando os autos, vê-se que fora deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão sob o Id. 53010829.

Ato contínuo, o requerido apresentou pedido de penhora on line (Id. 54672863). Contudo, vê-se que tal pedido foi analisado e cumprido de maneira equivocada, tendo a representante do terceiro executado sido incluída na pesquisa (Id. 61589099).

Desse modo, chamo o feito à ordem e revogo o despacho sob o Id. 61589099 e os atos processuais praticados após este.

Determino o imediato desbloqueio da quantia indisponibilizada pelo Sistema SisbaJud, constante no Id. 61945166.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando outros bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Promova Srª. Gestora as anotações e alterações necessárias para retificar o polo passivo do presente feito, a fim de constar a senhora SAMIRA DA SILVA MERHI, apenas como representante do executado KHOLOUD EL JAWHARI”
(ID nº 100040489 - págs. 1/2).

Assim, o recorrente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da supramencionada decisão, arguindo, em síntese, que a senhora Samira da Silva Merhi, é o meio utilizado pela parte executada e pelos sócios desta - os quais são seus parentes consanguíneos – para fraudar os credores nas diversas execuções e demais ações judiciais que tramitam em seu desfavor. Sustenta que a fraude contra credores resta evidenciada no caso vertente, estratificada pela gestão financeira dos bens e contas bancárias dos sócios da empresa agravada, pela senhora Samira da Silva Merhi.

Não menos importante, destaca que, em momento algum, a representante legal dos sócios executados, demonstrou qual seu ramo de atividade laboral, que poderia lhe gerar cifra milionária em sua conta corrente junto ao banco Bradesco. Defende a legalidade e a manutenção do bloqueio judicial.

Não obstante a pretensão por reforma da referida decisão, o pleito não merece acolhimento, e a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS BACEN, dispõe de informações acerca de eventuais vinculações do CPF dos executados com outras contas-correntes pertencentes a outras titularidades, na condição de procurador ou representante legal dos interessados.

Dessa forma, observa-se pela impossibilidade de constatar qualquer indício de que os valores das contas localizadas pelo mencionado sistema são, de fato, pertencentes aos agravados, não havendo, por ora, qualquer indício de fraude contra credores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO BLOQUEIO DE CONTA CORRENTES EM NOME DE TERCEIROS, EM QUE OS EXECUTADOS FIGURAM NA QUALIDADE DE PROCURADORES, REPRESENTANTE OU RESPONSÁVEIS. INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DE PESQUISA JUNTO AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CSS-BACEN). IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM A LIDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível -DE MÁ-FÉ. 0024834-17.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA- J. 31.01.2022)

Por fim, cabe registrar que no caso concreto a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos legais pertinentes ao tema, ônus que compete ao ora agravante, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, pontua-se que nada impede a parte agravante, possa apresentar novo requerimento a tal título desde que comprovados suas alegações e fique evidenciada a tese de fraude contra credores.

Ante o exposto DESPROVEJO O RECURSO.

Revogo a liminar concedida no ID nº 100917477 - págs. 1/3.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023